Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Banco Pan S/A em face de decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Carlos Alberto Sampaio de Freitas –, rejeitara a impugnação que formulara com vistas ao reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória arbitrada em seu desfavor com base na imputação do descumprimento da obrigação de fazer que lhe sobejara debitada, sob o prisma de que não restara pessoalmente intimado para cumprir a incumbência, e, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título da sanção especificada. Segundo o provimento guerreado, o agravante figura como parceiro eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido intimado via sistema para satisfazer a obrigação que lhe fora cominada em âmbito de sentença[3] transitada em julgado, concernente à promoção da baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente imposto sobre o veículo automotor de propriedade do agravado – Ford Fusion 2007/2008, Placa JGI-7241/DF. Outrossim, pontuara que o quantum estipulado sob a insígnia de multa cominatória se revelara proporcional. De seu turno, objetiva o banco agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo que interpusera, a suspensão do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que, diante do reconhecimento da nulidade da intimação havida, seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, sobeje mitigada a importância desproporcional que alcançara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que não fora pessoalmente intimado para cumprir a obrigação de fazer fixada, implicando o descabimento da multa cominatória mensurada em seu detrimento, porquanto ainda não qualificada sua mora no implemento do comando que o obrigara (STJ, Súmula 410; CPC, art. 815). Nessa seara, defendera que, destinando-se a comunicação a alcançar a parte obrigada, deve ser preferencialmente realizada por mandado e derradeiramente certificada por Oficial de Justiça, no sentido de consignar o aperfeiçoamento da intimação ou da entrega do documento ao destinatário por meio de serviço postal. Sob essa moldura, aduzira ressoar inexigível a multa diária exequenda, ensejando a pertinência de ser a execução extinta. Ademais, frisara que a astreinte perfaria quantia desproporcional, irrazoável e excessiva por exceder o valor atribuído à causa, sendo devida sua minoração de conformidade com o preconizado pelos artigos 537, § 1o, inciso I; 806; e 814, parágrafo único, todos do Código Civil. Nesse diapasão, afirmara ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso em tela, uma vez que patente o perigo da demora, já que outrora intimado para efetuar o pagamento da multa que reputara exorbitante. Alegara que, ante essas circunstâncias e a arguição de matérias de ordem pública, estando patente a plausibilidade do direito que requesta, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que inclusive legitima, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo o decisório agravado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Pan S/A em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Carlos Alberto Sampaio de Freitas –, rejeitara a impugnação que formulara com vistas ao reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória arbitrada em seu desfavor com base na imputação do descumprimento da obrigação de fazer que lhe sobejara debitada, sob o prisma de que não restara pessoalmente intimado para cumprir a incumbência, e, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título da sanção especificada. Segundo o provimento guerreado, o agravante figura como parceiro eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido intimado via sistema para satisfazer a obrigação que lhe fora cominada em âmbito de sentença transitada em julgado, concernente à promoção da baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente imposto sobre o veículo automotor de propriedade do agravado – Ford Fusion 2007/2008, Placa JGI-7241/DF. Outrossim, pontuara que o quantum estipulado sob a insígnia de multa cominatória se revelara proporcional. De seu turno, objetiva o banco agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo que interpusera, a suspensão do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que, diante do reconhecimento da nulidade da intimação havida, seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, sobeje mitigada a importância desproporcional que alcançara. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de ser declarada a nulidade da intimação do agravante perfectibilizada na fase executiva, com o fito de propiciar o cumprimento voluntário da obrigação que lhe fora atribuída por título judicial; e, na sequência, da possibilidade de ser afastada a astreinte firmada para a hipótese de resistência, ou, acaso reputada devida sua preservação, de ser extirpado o excesso que retratara por meio da redução de seu valor. Alinhavados esses considerandos e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Do cotejo dos autos do processo originário (no 0700507-03.2023.8.07.0014) apreende-se que a sentença exequenda debitara ao agravante a obrigação de promover a baixa da restrição de alienação fiduciária que impusera sobre automotor de titularidade do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena da incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Após o trânsito em julgado do supramencionado provimento sentencial, o recorrido deflagrara o correlato cumprimento de sentença[4], tendo o Juízo primevo deferido a inauguração da fase executiva, determinando a intimação do banco executado para cumprir a obrigação particularizada alhures.[5] Nesse ínterim, consulta à aba “expedientes” do sistema PJe permitira a aferição de que a expedição eletrônica, ora vertida à cientificação da instituição bancária quanto à determinação judicial que lhe divisara outorgada, restara aperfeiçoada na data de 28 de setembro de 2023, ao passo que o patrono que constituíra e exercera sua defesa na fase cognitiva – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45892 – registrara ciência da decisão em 29 de setembro de 2023. Nesse contexto, transcorrido in albis o prazo assinalado ao agravante na data de 24 de outubro de 2023, o Juízo a quo certificara[6] a ultimação do lapso temporal e intimara o agravado para informar se houvera o cancelamento do gravame ou para requerer o que entendesse de direito. Atendendo ao chamado, vindicara ele[7], dentre outras questões, a aplicação da multa diária de R$200,00 (duzentos reais) frente à perduração da restrição de alienação fiduciária sobre o veículo de sua propriedade no sistema do DETRAN/DF. Sob essas nuances, o Juízo singular, a par de oportunizar a manifestação do banco executado, limitara o valor da astreinte ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).[8] Novamente certificado o transcurso em branco do prazo conferido ao agravante[9], sobrevieram manifestações de ambos os litigantes e, subsequentemente, decisão[10] em que noticiada que, consoante consulta ao SNG, a consecução da incumbência individualizada fora materializada pelo obrigado apenas na data de 29 de fevereiro de 2024. Sob essa ótica, a instância de origem vislumbrara que o executado remanescera intimado do decisório que lhe proporcionara o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sob pena de sua sujeição à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em 29 de setembro de 2023, mas que, descurando-se de observar o prazo que lhe fora assinalado, somente atendera à determinação judicial em 29 de fevereiro de 2024. Desta feita, reputara cabida a imposição da astreinte no patamar máximo delimitado, no equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais), e estipulara a intimação do banco para promover o conseguinte pagamento. Mais uma vez, transcorrera in albis o interregno concedido ao executado para cumprir voluntariamente essa última decisão[11], ensejando o bloqueio, via SISBAJUD, da importância de R$ 5.311,07 (cinco mil, trezentos e onze reais e sete centavos)[12] , ora traduzida pelo valor da multa somado à correção monetária e juros de mora, conquanto tenha a transferência à conta do juízo sido efetuada apenas em 29 de maio de 2024[13]. Nessa ocasião, o Banco Pan S/A apresentara impugnação[14] em que sustentadas as mesmas matérias trazidas à tona no agravo em apreço, a qual sobejara rejeitada no âmbito do decisório agravado. Confira-se o teor dessa resolução, verbis: “A parte exequente, por meio da petição de ID 196388382, pugnou pela aplicação da multa e honorários de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor da multa cominatória fixada na decisão de ID 190985808, em razão da inércia da executada em pagar voluntariamente a quantia arbitrada. Entretanto, a multa por atraso do §1° do art. 523 e os honorários advocatícios não devem ser incluídos no cálculo da execução da multa cominatória, razão pela qual INDEFIRO o pleito do exequente. A parte executada, na manifestação de ID 196605741, se insurge em face da decisão que aplicou a multa cominatória, sob fundamento de que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, ao esteio do que prevê a Súmula 410 do STJ. Pugna, assim, pelo reconhecimento da inexigibilidade da multa aplicada e, subsidiariamente, pela sua redução em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em que pese a ausência de intimação pessoal do executado para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que o executado é Parceiro Eletrônico deste Tribunal, tendo sido intimado, via Sistema, diversas vezes para cumprimento do julgado, consoante consignado na decisão de ID 190985808. Além disso, não se verifica desproporcionalidade no quantum fixado. A parte requerida, aliás, pode se insurgir diversas vezes quanto ao valor arbitrado para cumprimento do julgado, tendo permanecido inerte tanto na obrigação de fazer quanto na impugnação do montante ajustado. Deste modo, INDEFIRO a impugnação apresentada e mantenho incólume a decisão de 190985808. Intime-se. Após, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze) e voltem os autos conclusos.”[15] Historiados os atos processuais praticados durante o curso procedimental, infere-se, ao menos nesta análise perfunctória, que o provimento guerreado não merece reparos. Como cediço, considerando que a parte deve ser necessariamente patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono, consumando-se o ato mediante a publicação da determinação judicial no órgão oficial com observância dos requisitos legalmente individualizados (CPC, art. 272, § 2o). Levando-se em conta, ademais, a parceria existente entre o órgão jurisdicional e o banco executado, sua intimação pessoal, quando necessária, finda por ser empreendida via sistema eletrônico. No caso em testilha, tem-se que, segundo o extraído da consulta ao registro de ciência constante na aba “expedientes” de 1o grau do Processo Judicial Eletrônico (PJe), em 28 de setembro de 2023, o agravante fora intimado via sistema eletrônico para ultimar a obrigação de fazer que lhe remanescera sentencialmente cominada, volvendo-se esse ato processual a cientificá-lo da possibilidade que lhe fora outorgada de cumprir voluntariamente com o dito encargo no prazo de 15 (quinze) dias e, destarte, obstar sua sujeição à aplicação da sanção pecuniária prevista no bojo do provimento monocrático que dera azo à fase executiva. Outrossim, o patrono que, à época, representava o recorrente registrara ciência no respeitante à intimação havida na data de 29 de setembro de 2023, dando ensejo à fluência do interregno temporal assinalado, com seu consequente encerramento em 24 de outubro de 2023. Veja-se: Patenteadas essas asserções, destaca-se que, embora no tocante ao capítulo do estatuto processual referente ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer não esteja expressa a imprescindibilidade de ser a parte intimada pessoalmente para cumprir com a incumbência que lhe está afetada (CPC, art. 815), depura-se que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça define o seguinte: “Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Nessa linha de intelecção, impede aferir se a efetivação de intimação pessoal exclusivamente por via eletrônica, porquanto derivada de convênio com o Poder Judiciário, atinge a finalidade da intimação pessoal convencional. É que, reprise-se, na espécie o agravante alega que a decisão que rejeitara a impugnação que formulara deveria ser reformada para restar declarada a nulidade processual decorrente da ausência de sua intimação pessoal para, voluntariamente, promover a satisfação da obrigação que sobre ele recaíra. No entanto, consoante estabelece o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, “[as] intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Por sua vez, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentara o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica na seara da Justiça do Distrito Federal e Territórios, fixando, em seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Já o artigo 5o, da citada Portaria, estipula que a comunicação eletrônica dos atos processuais “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Nesse contexto, considerando-se que o recorrente, Banco Pan S/A, encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste ilustre Tribunal de Justiça desde 22 de outubro de 2018, conforme consulta realizada no portal dos Parceiros para Expedição Eletrônica[16], o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite sua intimação apenas por tal meio. Reforça-se, pois, que, em 28 de setembro de 2023, o Juízo primevo determinara a intimação do agravante nos moldes supramencionados, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o cumprimento do julgado executado, determinação que não restara atendida até a data de 29 de fevereiro de 2024, denotando sua incúria em acatar de modo voluntário ao teor da determinação judicial e legitimando a aplicação da multa diária prevista no provimento sentencial para o caso de eventual renitência da instituição bancária. Logo, não se vislumbra a nulidade apontada, uma vez que, nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação mediante sistema substitui a intimação pessoal, in verbis: “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Noutras palavras, a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de Oficial de Justiça ou carta com aviso de recebimento. Portanto, ressoa plenamente legítima a maneira como materializara-se a intimação pessoal, via sistema, do agravante, objetivando oportunizar-lhe o cumprimento voluntário da obrigação de fazer que lhe ficara atribuída. Nessa vertente, translitera-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in litteris: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA NÃO LOCALIZADA. IMPULSO DA MARCHA PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, §6o). PATRONO CADASTRADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA IMPERATIVO. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÕES APERFEIÇOADAS. ABANDONO. PERENIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. DESCOMPASSO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSECTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CARACTERIZADO O ABANDONO NO MOLDE LEGAL (CPC, ART. 485, III E §1o). PROVIMENTO EXTINTIVO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o). 5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 6. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 7. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1878398, 07003631620248070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. LEI 13.105/2015. ART. 246, §§ 1o E 2o. PORTARIA GC 160/2017. ART. 5o, §2o EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1° DO NCPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a Decisão e o Mandado ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições da Lei 13.105/2015, em seu art. 246, §§ 1o e 2o e do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160/2017. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico de Decisão e de Mandado, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte. 3. Apelação conhecida e desprovida”. (Acórdão 1227608, 00250905020148070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ora, se no preceito legal consta o gênero, as espécies, por dedução lógica, são legalmente admissíveis. Nesse viés, quer seja a intimação pessoal da parte realizada através de Oficial de Justiça, comprovante de recebimento (AR) ou via sistema, restará observada a juridicidade e a exigência legal pertinente à intimação pessoal. Conseguintemente, no caso em exame, fora legítima a forma como realizada a intimação pessoal, por intermédio de sistema, da instituição financeira agravante. O processo civil brasileiro, mormente ao tempo em que contemplado pelo Código de Processo Civil vigente, inspira a dialeticidade processual, a desburocratização dos ritos e atos, a fim de que a tutela jurisdicional seja efetiva, célere. Nesse compasso, tem-se que o princípio da instrumentalidade das formas, na medida em que anuncia a juridicidade de atos que, embora não taxativamente positivados no ordenamento jurídico, alcancem a ontológica finalidade visada pelo legislador, deve ser realçado na espécie. Com efeito, não encontra arrimo a tese externada pelo banco, no sentido de que a inexistência de sua intimação na forma pessoal encerraria nulidade cuja consequência lógica seria sua alforria no concernente ao pagamento da multa cominatória delineada na origem. Assim é que a renitência em que incidira o executado e desencadeara a computação de multa diária não é passível de ser infirmada, haja vista que não se vislumbra qualquer error in procedendo advindo do órgão judicante, o qual, por sua vez, procedera em conformidade com os ditames legais. Notoriamente, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento de obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser transmudada em pena inerente à mora nem em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Neste ponto, sobreleva-se o escólio de Nelson Nery Junior, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”[17] Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente no cancelamento do gravame indevidamente aposto sobre o veículo automotor pertencente ao agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – posteriormente limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, a maneira de revestir de efetividade e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de seu descumprimento, nos moldes do expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) – grifos nossos; “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor. IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) – grifos nossos. Na situação concreta em evidência, a multa, observe-se, retratara medida cominatória adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado no fólio processual. Além disso, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Gizada, por conseguinte, a preservação da aplicabilidade da multa cominatória, insta se perquirir se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), firmado como sendo o patamar máximo no respeitante à sua incidência e que remanescera exigido da entidade bancária defronte à sua relutância em perfectibilizar a determinação judicial que lhe fora dirigida, se mostrara excessivo, desproporcional, irrazoável e/ou abusivo, ou se coaduna-se às particularidades do cumprimento de sentença em comento. Precipuamente, urge relevar, quanto à matéria, o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido – com a ressalva de que onde divisa-se menção ao artigo 461, leia-se artigo 536 – verbis: “O § 4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o § 3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendida pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na ideia de tutela específica.”[18] Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque arbitrada em valor condizente com a obrigação cujo implemento é perseguido, visto que mensurada no importe módico de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para a ocasião de eventual descumprimento contratual pelo recorrente, tal como em razão da natureza da relação – consumerista – e dos riscos inerentes à manutenção da inscrição fraudulenta de alienação fiduciária no veículo de propriedade do recorrido. Ainda, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com o balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, consoante autoriza o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa arbitrada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nessa alçada, cominada a sanção pecuniária somente para o caso de instaurar-se a resistência do obrigado quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta e, outrossim, efetivamente qualificada sua renitência, tem-se devida sua submissão ao pagamento da astreinte. É que, reitere-se, o obrigado remanescera intimado a satisfazer a incumbência em 29 de setembro de 2023, findando-se o prazo para tanto em 24 de outubro de 2023, ao passo que apenas lograra em cancelar o gravame especificado em 29 de fevereiro de 2024. O que sobreleva, pois, é que a atribuição não fora efetivada dentro de prazo razoável, dando azo à aplicabilidade do § 4o do artigo 537 do estatuto processual civil. Nesse descortino, mesmo ciente de que sua renitência desencadearia o cômputo da multa diária – estimada em R$ 200,00 (duzentos reais) –, o banco levara 128 (cento e vinte e oito dias) para fazer valer a sentença que lhe outorgara obrigação de fazer. A título ilustrativo, depura-se que, acaso ausente a limitação da multa em tela, a entidade bancária teria de pagar ao consumidor a monta de R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais). Ao revés, conquanto decorrido considerável lapso temporal a partir do termo ad quem conferido para o cumprimento voluntário do múnus, só ficara-lhe debitado o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob o estampado, o valor da sanção, ao menos no momento, também deve ser preservado incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada e o tempo decorrido para sua substancialização, não encontrando lastro, portanto, a arguição de excessividade do montante por ultrapassar o valor atribuído à causa, sobretudo porque o Juízo singular o retificara para o correspondente ao débito atualizado outrora apurado pela Contadoria Judicial – R$ 5.311,07 (cinco mil, trezentos e onze reais e sete centavos). Deflui do exposto, por oportuno, que a providência determinada não se figurava de dificultosa realização, eis que cingia-se ao cancelamento de restrição de alienação fiduciária, denunciando que o prazo conferido era suficiente a sua promoção, ressaindo injustificada a resistência do executado em acatar ao cumprimento da obrigação de fazer, notadamente se considerado que sobejara intimado diversas vezes no decorrer da fase executiva. Reforça-se que a multa cominatória fora estabelecida como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, de modo que, não esforçando-se a casa bancária em cumprir o que lhe fora imputado, inexiste suporte apto a ensejar que sua postura seja ponderada para minorar a expressão da sanção em pauta. A multa, importa frisar, visara simplesmente a assegurar a efetivação da incumbência particularizada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, não há que se falar em locupletamento do agravado sem causa legítima, ressoando a medida cominatória, em princípio, guarnecida de substrato material. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à nulidade da intimação que suscitara e ao excesso do valor alusivo à astreinte, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Nessa toada, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, segundo pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Demais disso, o cotejo dos autos acarreta a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório vergastado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sem agregação de efeito suspensivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de Instrumento – ID 61567380 (fls. 02/10). [2] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Decisão – ID 201773416 (fl. 315). [3] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Sentença – ID 164720257 (fls. 150/151). [4] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Petição – ID 168351548 (fl. 156). [5] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Decisão Interlocutória – ID 173411583 (fl. 157). [6] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Certidão – ID 176275358 (fl. 159). [7] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Petição – ID 176607147 (fl. 161). [8] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Decisão Interlocutória – ID 181131415 (fl. 162). [9] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Despacho – ID 182610035 (fl. 164). [10] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Decisão – ID 190985808 (fl. 290). [11] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Certidão – ID 192948205 (fl. 293). [12] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Certidão – ID 196133029 (fl. 298). [13] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Certidão – ID 198460811 (fl. 314). [14] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Petição – ID 196605741 (fls. 302/311). [15] Processo no 0700507-03.2023.8.07.0014, Decisão Interlocutória – ID 201773416 (fl. 315). [16] Consulta disponível em: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br. [17] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com. [18] Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.